Tribunal: TJDFT
Processo: 0725273-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725273-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUCIANA DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 60544881), interposto por BANCO J. SAFRA S.A em face de LUCIANA DE LIMA SILVA, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0714472-24.2022.8.07.0001. indeferiu a retirada de restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo, nos seguintes termos (ID 198289745 na origem): Nada a prover quanto ao pedido de baixa na restrição do veículo. O prazo de 05 dias para purga da mora (art. 3o, §2o, do Dec. Lei 911/69) depende da citação da ré. Promova-se a citação da ré, por meio do whatsapp, com os números fornecidos na petição de ID 197938644. O Agravante alega que a decisão agravada está em desacordo com art. 3o do Dec. Lei 911/69, pois o Juízo entendeu que a retirada da restrição RENAJUD somente poderia ocorrer após a realização da citação da parte Agravada. Em contraste, o Agravante pleiteia a baixa da restrição sobre o veículo, ficando reconhecida a possibilidade de levantamento após a apreensão do veículo, independentemente de ocorrida a citação. Isso porque, segundo o Agravante, o art. 3o, §9o do Dec. Lei 911/69 não condiciona a baixa da restrição a citação da parte Requerida, muito pelo contrário, determina a retirada após a apreensão do bem. Invoca entendimentos da 3a Turma nesse sentido. Requer o deferimento da baixa da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo, independentemente de realizada a citação da contraparte, de modo a garantir o direito creditório do Agravante, dando prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 60544883). No despacho constante do ID 60582485, concitei o Agravante a se manifestar sobre o presente agravo, o que foi realizado no ID 60884268. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo, e teve as custas recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico, de plano, a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Isso porque, muito embora entenda, a título de probabilidade do direito, que inexiste determinação legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo da purga da mora e ocorra a retirada da restrição RENAJUD, não se vislumbra dos autos perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrado, de plano e pronto, pelo Agravante. Não se observa situação de fundo que denote estar o Agravante na iminência de sofrer gravame que não seja o consectário da necessidade de resolução da demanda, o que pode aguardar a regular tramitação e o mérito do agravo de instrumento. De fato, a medida almejada se confunde, ao final, com o mérito do presente recurso. Diante desse cenário, INDEFIRO a antecipação de tutela. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024 11:07:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador